Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708127-13.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FONSECA, ECATERINE LIMA CATSIAMAKIS, MARCELO LOPES DE AZEVEDO, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, ARLLEN CHRISTIAN ALVES JUNQUEIRA APELADO: CODOMINIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS ALVORADA DESPACHO Intimem-se os apelantes para se manifestar no prazo de cinco dias sobre a prejudicial de mérito de decadência formulada nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator